Tribunal: TJSP
Processo: 3002199-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Exigência, em face da Fazenda Pública, das custas relativas à citação postal – Descabimento – Inteligência do art. 39 da Lei no 6.830/80 e art. 91 do CPC – Precedentes do STJ nos Recursos Repetitivos no 1.107.543/SP e 1.144.684/RS – Decisão reformada – Agravo provido.